Tribunal: TJMT
Processo: 1033980-14.2020.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033980-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MOISES GUALBERTO NAZARIO - CPF: 936.394.901-00 (APELANTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), FELIX BENEDITO DA COSTA - CPF: 654.195.101-20 (APELADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE COMODATO DE VEÍCULO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA COM EFEITOS
EX NUNC
. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REVELIA E IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO REJEITADAS. ADULTERAÇÃO DE ENUNCIADO SUMULAR PELO PATRONO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/MT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de busca e apreensão de veículo, fixação de aluguéis e indenização por danos materiais e morais, fundamentada na ausência de comprovação da existência de contrato verbal de comodato sobre automóvel financiado.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão do benefício da justiça gratuita;
(ii)
anulação da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide e ausência de audiência conciliatória;
(iii)
reconhecimento da revelia por suposta intempestividade da contestação;
(iv)
declaração de nulidade por irregularidade na representação do réu após renúncia de patrono;
(v)
reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais sob o argumento de posse injusta e enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a hipossuficiência financeira para fins de gratuidade e a extensão desse benefício;
(ii)
analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção de provas;
(iii)
aferir a tempestividade da peça defensiva;
(iv)
examinar a regularidade da representação processual e a existência de prejuízo;
(v)
determinar se houve comprovação do negócio jurídico de comodato verbal;
(vi)
avaliar a conduta profissional do advogado quanto à citação de precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A demonstração de comprometimento da renda mensal por meio de holerite e comprovantes de despesas essenciais autoriza a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

5. O benefício da gratuidade judiciária produz efeitos
ex nunc
, de modo que essa concessão em sede recursal abrange apenas atos posteriores ao deferimento e não alcança a exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados em sentença anterior, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.017.268/SP e no REsp n. 2.231.884/RS.

6. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada para especificar provas e impugnar a contestação, permanece inerte em ambas as oportunidades, o que opera a preclusão temporal do direito à instrução probatória, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil.

7. A contagem do prazo para contestação, que se inicia da data da juntada do mandado cumprido nos autos, deve excluir os dias em que houve suspensão do expediente forense por atos administrativos e feriados, conforme os artigos 224 e 231, II, do Código de Processo Civil, circunstância que afasta a revelia quando o protocolo da defesa observa o período útil remanescente.

8. A ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente de renúncia de patrono da parte contrária impede a decretação de nulidade processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
e à regularização espontânea da representação nos autos.

9. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a existência e o conteúdo de contrato verbal de comodato. A insuficiência probatória e a falta de impugnação à tese defensiva de contrato de troca impõem a manutenção da improcedência dos pedidos, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil e jurisprudência deste Tribunal.

10. A deturpação da literalidade da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça nas razões recursais, com o fito de conferir falso respaldo jurídico à tese de nulidade, caracteriza violação ao dever de lealdade processual e infração disciplinar prevista no artigo 34, XIV, da Lei n. 8.906/1994, o que justifica a expedição de ofício à OAB/MT.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso parcialmente provido apenas para deferir a justiça gratuita com efeitos
ex nunc
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 77, art. 85, § 11, art. 98, art. 99, art. 112, art. 223, art. 224, art. 231, art. 335, art. 355, art. 373; CC - art. 107, art. 579, art. 884; Lei n. 8.906/1994 - art. 34, XIV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 568, Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 2.017.268/SP, REsp n. 2.231.884/RS, AgInt no REsp n. 2.071.774/TO; TJMT - ApCiv n. 1012064-19.2023.8.11.0040, ApCiv n. 1001732-51.2023.8.11.0053.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerente
MOISÉS GUALBERTO NAZÁRIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em Caráter Liminar registrada sob o n.
1033980-14.2020.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
FÉLIX BENEDITO DA COSTA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na
origem
,
Moisés Gualberto Nazário
narrou que adquiriu um veículo Fiat Palio, versão 1.0 MPI Attractive 8V Flex 4p Manual, placa OAQ9280, chassi 9BD196271E2184318, Renavam 567802426, ano 2013/2014, pelo valor de R$ 34.182,28 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), financiado junto ao Banco Bradesco por meio de alienação fiduciária em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.086,80 (mil e oitenta e seis reais e oitenta centavos). (id. 318130893)

Explicou o requerente que, em razão de severa crise financeira e da impossibilidade de manter os pagamentos, aceitou a proposta do requerido, então seu amigo, que se comprometeu a assumir as parcelas do financiamento em troca do uso do automóvel. O veículo foi entregue juntamente com o carnê e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, em pacto que o requerente qualificou como comodato verbal e gratuito.

Passados alguns meses, o requerente verificou que as prestações não estavam a ser pagas e solicitou a devolução do bem, pedido reiteradamente recusado pelo requerido. O inadimplemento resultou na negativação do nome do requerente e em sua inscrição na dívida ativa estadual, circunstâncias que o levaram a quitar integralmente o financiamento perante a instituição financeira e a registrar boletim de ocorrência em 10/março/2016.

Com fundamento na configuração de comodato verbal, o requerente formulou pedidos de busca e apreensão do veículo, fixação de aluguel mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pelo uso do bem desde março de 2016, condenação do requerido ao pagamento de perdas e danos, lucros cessantes e tributos incidentes sobre o automóvel, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita e a designação de audiência conciliatória.

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, que verificou exercer o requerente cargo comissionado na Câmara Municipal de Cuiabá, com renda incompatível com a concessão do benefício. (id. 318131364)

Em
contestação
,
Félix Benedito da Costa
refutou a existência de comodato e afirmou que o negócio firmado entre as partes consistiu em contrato verbal de troca de veículos: em 1º/fevereiro/2016, o requerido teria entregue ao requerente um veículo GM/Prisma Maxx, placas NJA9414, de propriedade de sua então namorada Laura Letícia Emiliano, em troca do Fiat Palio com parcelas a vencer, e caberia ao requerente o pagamento complementar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), obrigação que não teria cumprido. (id. 318131388)

O requerido acrescentou que o requerente repassou o Prisma a terceiros e que Laura Letícia Emiliano ajuizou ação de busca e apreensão daquele veículo perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá. Com base nessa narrativa, postulou a unificação dos processos, o reconhecimento do contrato de troca e a improcedência integral dos pedidos, sob o fundamento de que não se configuraram os pressupostos da responsabilidade civil.

Intimado para apresentar impugnação, o requerente deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Posteriormente, embora devidamente intimadas, ambas as partes deixaram transcorrer o prazo para se manifestarem sobre eventuais provas que desejavam produzir.

Sobreveio, então,
sentença
que
julgou improcedentes
os pedidos formulados pelo requerente. O magistrado entendeu desnecessária a produção de outras provas e julgou antecipadamente a lide, bem como rejeitou o pedido de unificação dos feitos por ausência de identidade subjetiva e objetiva suficientes entre as demandas. (id. 318131397)

No exame do mérito, o juízo de origem consignou que o requerente não apresentou provas concretas da existência do acordo verbal de comodato nem demonstrou a inadimplência do requerido, ao passo que a alegação de contrato de compra e venda verbal não foi devidamente refutada. Diante da insuficiência probatória, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
Moisés Gualberto Nazário
interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual requer, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. (id. 318131407)

Ainda em sede preliminar, o apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo de origem não designou a audiência de conciliação expressamente requerida na petição inicial e que o julgamento antecipado suprimiu fase instrutória indispensável à elucidação dos fatos controvertidos, sem que houvesse proferido despacho saneador.

O apelante arguiu, também, a intempestividade da contestação, sob a alegação de que o requerido foi citado em 20/março/2024 e somente apresentou defesa em 15/abril/2024, quando já transcorridos 18 (dezoito) dias úteis, o que configuraria a revelia e imporia a desconsideração das provas carreadas com a peça contestatória.

Outra preliminar suscitada diz respeito à nulidade dos atos processuais posteriores à renúncia do patrono do requerido, por ausência de comunicação formal ao constituinte e de abertura de prazo para constituição de novo advogado.

No mérito, o apelante sustenta contradição na valoração das provas, porquanto a sentença exigiu robustez probatória do requerente, mas acolheu a versão do requerido sem qualquer comprovação concreta. Defende a configuração do comodato verbal, a caracterização da posse injusta após a recusa de devolução do bem e o enriquecimento sem causa do requerido.

Pleiteia, em consequência, a condenação do apelado ao pagamento de aluguéis e indenização por danos materiais e morais decorrentes da negativação de seu nome e dos transtornos financeiros suportados.

Requer, assim, a anulação da sentença para instrução probatória ou, subsidiariamente, o julgamento de mérito com a procedência integral dos pedidos, além do deferimento da justiça gratuita.

Em
contrarrazões
,
Félix Benedito da Costa
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Quanto às preliminares, defende a ausência de prejuízo pela não designação de audiência conciliatória e sustenta que as provas constantes nos autos eram suficientes para o julgamento antecipado da lide. (id. 318131409)

A alegação de intempestividade da contestação é refutada com o argumento de que o prazo para apresentação da defesa teve início em 25/março/2024, e, descontados os feriados de 28/março/2024 e 8/abril/2024, a contestação apresentada em 15/abril/2024 foi tempestiva. Sobre a renúncia do advogado, o apelado esclarece que não há nos autos ato judicial a recepcioná-la, de modo que o patrono permanece regularmente constituído.

No mérito, nega a configuração do comodato verbal e do enriquecimento sem causa, e refuta os pedidos indenizatórios por ausência de comprovação de ato ilícito, nexo causal e prejuízo efetivo.

Impugna, por fim, o pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que o apelante percebe remuneração incompatível com a hipossuficiência alegada.

Em despacho proferido neste recurso, determinei a intimação da parte recorrente para comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros. (id. 341721888)

Em atendimento à determinação, o apelante apresentou petição acompanhada de documentos e informou perceber remuneração líquida de R$ 5.145,27 (cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos), com despesas mensais de R$ 5.241,27 (cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), o que resultaria em
deficit
mensal de R$ 96,00 (noventa e seis reais). (id. 343950383)

O apelado, por sua vez, impugnou novamente o pedido de justiça gratuita. Sustentou que a documentação apresentada era insuficiente, porquanto o recorrente juntou apenas boletos bancários sem os respectivos comprovantes de pagamento e deixou de apresentar declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de movimentação financeira. Postulou o indeferimento da gratuidade e a intimação do recorrente para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. (id. 346623858)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Moisés Gualberto Nazário
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em desfavor de
Félix Benedito da Costa
.

O cerne recursal reside na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por vícios procedimentais, na arguição de intempestividade da contestação, na aferição da existência de contrato verbal de comodato sobre o veículo e nas pretensões condenatórias dele decorrentes, bem como no pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

O recurso comporta parcial acolhimento.

JUSTIÇA GRATUITA E PREPARO RECURSAL

O artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A concessão do benefício pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 99, § 1º, do mesmo diploma.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Essa presunção, conquanto
juris tantum
, somente pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

No caso concreto, o apelante requereu a concessão da gratuidade nas razões recursais e, em cumprimento a despacho deste Relator, apresentou documentação comprobatória de sua situação financeira: holerite de janeiro de 2026, com remuneração líquida de R$ 5.145,27 (cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos), além de comprovantes de despesas mensais.

O apelado, em sede de impugnação, sustentou a insuficiência da documentação, ao argumento de que não foram apresentados declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de movimentação financeira.

A objeção, contudo, não merece prosperar. O holerite oficial e o quadro de despesas constituem documentos idôneos para demonstrar a situação econômica do apelante. A remuneração líquida, integralmente comprometida com despesas essenciais (financiamento imobiliário, pensão alimentícia, saúde, alimentação e transporte), evidencia a insuficiência de recursos para arcar com as custas recursais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

A circunstância de o apelante não ter apresentado declaração de imposto de renda ou extratos bancários, por si só, não elide a presunção legal, sobretudo quando os documentos efetivamente juntados apontam para um quadro de grande comprometimento da renda.

Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça ao apelante, com a consequente dispensa do preparo recursal.

Cumpre, no entanto, delimitar com precisão os efeitos temporais dessa concessão. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o benefício da gratuidade de justiça, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo, produz efeitos
ex nunc
, a partir do momento de sua concessão, e não retroage para alcançar atos processuais pretéritos e já consumados. (STJ, REsp n. 2.017.268/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/novembro/2025, DJEN 24/novembro/2025)

A Terceira Turma daquela Corte reafirmou esse entendimento ao consignar que o deferimento da gratuidade opera efeitos somente para o futuro e não alcança atos pretéritos já consumados. (STJ, REsp n. 2.231.884/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/outubro/2025, DJEN 30/outubro/2025)

A incidência dessa regra ao caso concreto produz consequência relevante. A concessão da gratuidade em sede recursal abrange o preparo e os atos processuais a partir de seu deferimento, porém não retroage para afastar a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
foram constituídos antes da concessão do benefício e, portanto, permanecem exigíveis.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O artigo 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. A aferição dessa necessidade incumbe ao magistrado, que, como destinatário final da prova, detém a prerrogativa de avaliar se os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 370 do mesmo diploma.

Nessa perspectiva, o julgamento antecipado não configura, por si só, cerceamento de defesa. Para que se reconheça a nulidade, é imprescindível que a parte demonstre que a produção da prova indeferida ou não realizada era necessária e que sua ausência causou prejuízo efetivo ao exercício do contraditório. É o que decorre do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto.

No caso aqui analisado, o apelante sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa com fundamento em três argumentos centrais:
(i)
a ausência de audiência de conciliação;
(ii)
a falta de despacho saneador; e
(iii)
a supressão da fase instrutória. A matéria fática, segundo a sua perspectiva, era complexa, e o julgamento antecipado teria impedido a produção de prova testemunhal e documental complementar.

A tese, contudo, não se sustenta à luz da dinâmica processual dos autos.

Consta do processo que a audiência de conciliação foi devidamente agendada pelo Juízo de origem, mas não houve o comparecimento do requerido em razão da inocorrência de sua citação em tempo hábil, circunstância alheia à vontade das partes e do magistrado. A frustração da audiência conciliatória, nesse contexto, decorreu de fato processual superveniente, e não de omissão judicial.

Superada essa intercorrência, o apelado foi citado e apresentou contestação, na qual suscitou versão fática distinta da narrada na petição inicial. A partir desse momento, o contraditório foi instaurado, e ambas as partes passaram a dispor de oportunidades processuais para o exercício de seus direitos.

Na sequência, o apelante foi intimado para se manifestar sobre a contestação, oportunidade processual destinada precisamente à impugnação das alegações defensivas. O apelante, no entanto, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. (id. 318131391)

Em momento posterior, ambas as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir. Entretanto, nenhuma delas se manifestou nos autos, razão pela qual o processo foi encaminhado para julgamento. (id. 318131392)

Essa sequência de atos processuais revela que o apelante dispôs de oportunidades concretas e sucessivas para exercer o contraditório e requerer a produção de provas. A inércia voluntária da parte, em dois momentos processuais distintos, não pode converter-se, em sede recursal, em fundamento para arguição de cerceamento de defesa.

O instituto da preclusão, cuja função é conferir segurança e estabilidade ao processo, impede que a parte que permaneceu inerte quando intimada para especificar provas venha, posteriormente, alegar nulidade por ausência de instrução probatória. A omissão operou a preclusão temporal do direito de requerer provas, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o prejuízo alegado pelo apelante é inexistente. O julgamento antecipado foi proferido após a concessão de oportunidades processuais adequadas, todas desperdiçadas pela parte que agora se insurge contra a ausência de instrução. A nulidade, nesse cenário, não pode ser reconhecida, porquanto ausente o requisito essencial do prejuízo concreto.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E REVELIA

O artigo 335, III, do Código de Processo Civil estabelece que o réu pode oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial, na hipótese de citação por oficial de justiça, é a data da juntada do mandado cumprido nos autos, de acordo com o artigo 231, II, da lei processual. A contagem obedece ao disposto no artigo 224 do mesmo diploma: exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento, computados apenas os dias úteis.

No caso dos autos, o apelante sustenta que a contestação foi apresentada fora do prazo legal, o que configuraria revelia, com a consequente presunção de veracidade das alegações autorais e a necessidade de desconsideração das provas juntadas pela defesa.

A análise da contagem do prazo, todavia, não ampara a tese recursal.

O mandado de citação cumprido foi juntado aos autos em 23/março/2024, um sábado. Como o cômputo do prazo se inicia no primeiro dia útil subsequente, o termo inicial recaiu em 25/março/2024, segunda-feira.

Cumpre registrar que a Portaria n. 1.602/2023 da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso suspendeu o expediente forense nos dias 28 e 29/março/2024 (quinta-feira e sexta-feira da Semana Santa), bem como no dia 8/abril/2024, em razão do aniversário de Cuiabá. Excluídos esses dias da contagem, o prazo de 15 (quinze) dias úteis encerrou-se em 17/abril/2024.

Assim, como a contestação foi protocolada em 15/abril/2024, o ato defensivo observou o prazo legal. Não há, dessa forma, intempestividade a ser reconhecida, tampouco revelia a ser declarada.

Rejeito, portanto, a preliminar.

RENÚNCIA DO ADVOGADO DO APELADO

O artigo 112 do Código de Processo Civil disciplina a renúncia ao mandato judicial e dispõe que o advogado pode renunciar a qualquer tempo, desde que comunique a renúncia ao mandante. Durante os 10 (dez) dias seguintes à comunicação, o advogado continua a representar a parte, salvo se substituído antes do término desse prazo.

Sobre essa questão, o apelante arguiu a nulidade dos atos processuais posteriores à renúncia do patrono do apelado, ao fundamento de que a parte teria ficado desassistida, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa.

Sucede que a questão se encontra inteiramente saneada nos autos.

Embora o advogado do apelado tenha apresentado renúncia ao mandato em 18/fevereiro/2025 (id. 318131394), as contrarrazões ao recurso de apelação foram subscritas pelo próprio patrono renunciante. (id. 318131394)

Diante dessa circunstância, a então relatora do feito determinou a intimação da parte para regularização da representação processual, providência cumprida com a juntada de procuração atualizada em 13/novembro/2025. A representação processual do apelado, portanto, está plenamente regular. (id.. 322319885 e 329147372)

Inexiste nos autos ato processual praticado sem a devida assistência advocatícia que pudesse causar prejuízo a qualquer das partes.

De todo modo, o princípio
pas de nullité sans grief
impede o acolhimento da arguição. O apelante não indicou qualquer ato processual concreto praticado em detrimento de seus interesses em razão da alegada irregularidade na representação do apelado. Sem a demonstração de prejuízo efetivo, a nulidade não pode ser declarada.

Rejeito, portanto, a preliminar.

CONTRATO VERBAL E ÔNUS DA PROVA

O artigo 373, I, do Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Essa regra, que constitui um dos pilares do sistema processual brasileiro, opera como critério de julgamento: não se trata de mera distribuição de tarefas probatórias, mas de norma que indica ao juiz como decidir quando determinado fato relevante permanece sem comprovação nos autos.

No âmbito dos contratos verbais, o ônus probatório assume importância ainda mais acentuada. O ordenamento jurídico admite a celebração de negócios jurídicos por forma verbal, nos termos do artigo 107 do Código Civil, segundo o qual a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir.

O contrato de comodato, disciplinado pelo artigo 579 do Código Civil, perfaz-se com a tradição do objeto e não exige instrumento escrito. Contudo, a ausência de forma escrita não dispensa a parte de comprovar a existência e o conteúdo do negócio jurídico.

A validade do contrato verbal é questão de direito material; a prova de sua existência é questão processual sujeita às regras do ônus da prova. Em controvérsias relativas a contratos verbais, a parte que alega a existência do pacto deve demonstrá-la por meios de prova admitidos em direito.

Nesse sentido, este Tribunal já assentou que a ata notarial de conversas por aplicativo de mensagens, corroborada por prova testemunhal consistente, constitui meio idôneo de prova da existência e do conteúdo do negócio jurídico verbal. (TJMT, Apelação Cível n. 1012064-19.2023.8.11.0040, Des.ª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/outubro/2025, DJE 3/novembro/2025)

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que, conforme as regras de distribuição do ônus probatório, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e que, quando a parte autora não logra comprovar o negócio jurídico, o pedido deve ser julgado improcedente. (STJ, AgInt no REsp 2071774/TO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/novembro/2023, DJe 23/novembro/2023)

De igual modo, esta Câmara já decidiu que, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, e que, em matéria de contrato verbal, cabe-lhe demonstrar, de forma inequívoca, a existência do negócio jurídico nos moldes narrados na petição inicial. (TJMT, Apelação Cível n. 1001732-51.2023.8.11.0053, Des.ª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/fevereiro/2026, DJE 17/março/2026)

No caso aqui analisado, o apelante alegou, na petição inicial, que entregou o veículo Fiat Palio (placa OAQ9280) ao apelado a título de comodato verbal e gratuito, com o compromisso de que o cessionário arcaria com as prestações do financiamento, bem como que o apelado descumpriu o acordo, deixou de pagar as parcelas e recusou-se a devolver o bem.

O apelado, em contestação, apresentou versão diametralmente oposta: sustentou que a relação jurídica entre as partes consistiu em contrato verbal de troca de veículos (o Fiat Palio por um GM Prisma Maxx, placas NJA9414), no qual o apelante ainda deveria complementar a diferença de valores no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), obrigação que permaneceu inadimplida.

A controvérsia reside, portanto, na própria natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes: comodato verbal, conforme a versão do autor, ou contrato verbal de troca, conforme a versão do réu.

Nesse cenário, o comportamento processual do apelante é determinante para o desfecho da controvérsia.

Após a apresentação da contestação, o apelante foi intimado para se manifestar sobre as alegações defensivas, mas deixou transcorrer o prazo sem impugnação. Na sequência, foi intimado para especificar as provas que pretendia produzir, contudo, permaneceu, uma vez mais, inerte.

Essas omissões são processualmente relevantes. A ausência de impugnação às teses defensivas revela que o apelante não contestou a versão apresentada pelo réu quando teve oportunidade processual para fazê-lo. A falta de requerimento de produção de provas demonstra que não adotou as providências necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações.

Em síntese: o apelante não produziu prova documental ou testemunhal da existência do comodato; não impugnou a contestação, que veiculava versão diversa dos fatos; e não requereu a produção de provas quando instado a fazê-lo. A insuficiência probatória que conduziu à improcedência dos pedidos decorre, portanto, de sua própria inércia processual.

Não obstante, o apelante, nas razões recursais, argumenta que a sentença incorreu em contradição ao exigir dele prova robusta da existência do comodato e, simultaneamente, acolher como verdadeira a versão defensiva sem comprovação equivalente. Sustenta, ainda, que a alegação de contrato de compra e venda constitui fato modificativo, cujo ônus probatório incumbiria ao réu, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Essa argumentação, conquanto bem articulada, não procede.

É correto que a alegação de contrato de troca, por constituir fato modificativo do direito do autor, impõe ao réu o ônus de sua demonstração. Essa circunstância, todavia, não exime o autor de seu ônus primário: provar os fatos constitutivos de seu direito.

A sentença não acolheu a tese defensiva de contrato de troca como verdadeira. O que o Juízo
a quo
reconheceu, em essência, foi a insuficiência da prova produzida pelo autor para sustentar a pretensão deduzida na petição inicial. A improcedência dos pedidos decorre da aplicação da regra de ônus da prova prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e não de eventual acolhimento da versão do réu.

Por essa razão, não se vislumbra contradição na valoração probatória. O autor não logrou provar o fato constitutivo de seu direito, e essa circunstância basta, por si só, para a rejeição dos pedidos, independentemente de a versão do réu estar ou não comprovada.

Superada a questão central, cumpre registrar que as pretensões decorrentes da alegada relação de comodato ficam igualmente prejudicadas.

A restituição do veículo, fundada na posse injusta do apelado (artigos 579 e 581 do Código Civil), pressupõe a demonstração de que o bem foi cedido a título precário e temporário, o que não restou comprovado.

No que concerne ao pagamento de aluguéis com base no artigo 582 do Código Civil, a pretensão exige a comprovação de que o comodatário foi constituído em mora após a cessão gratuita do bem. Sem a demonstração prévia da existência do comodato, o pedido carece de fundamento.

Quanto ao enriquecimento sem causa invocado com base no artigo 884 do Código Civil, o instituto pressupõe a ausência de causa jurídica para a vantagem obtida. Se o apelante não demonstrou que a posse do apelado decorre de comodato, não se pode afirmar que essa posse é desprovida de causa jurídica.

Por derradeiro, os pedidos de indenização por danos materiais e danos morais, igualmente derivados da alegada retenção indevida do veículo, não podem prosperar pela mesma razão: a ausência de prova do fato constitutivo que lhes serve de fundamento.

A sentença de improcedência, destarte, merece integral manutenção.

ADULTERAÇÃO DE ENUNCIADO SUMULAR

O dever de lealdade processual, consagrado nos artigos 5º e 77 do Código de Processo Civil, impõe às partes e a seus procuradores a obrigação de expor os fatos em juízo conforme a verdade e de não formular pretensão ou apresentar defesa ciente de que são destituídas de fundamento.

Esse dever abrange, por extensão lógica, a fidelidade na reprodução de textos normativos, enunciados sumulares e precedentes jurisprudenciais invocados como fundamento das pretensões deduzidas em juízo.

No presente caso, o apelante, nas razões recursais, invocou a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento para a arguição de nulidade dos atos processuais posteriores à renúncia do advogado do apelado. Nas razões de apelação, o enunciado foi reproduzido com a seguinte redação:
“É nulo o processo quando o réu, citado por edital, permanece sem defensor e não é nomeado curador especial”
.

Sucede que o conteúdo atribuído ao verbete sumular não corresponde à sua redação real.

A Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, na literalidade:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
. O enunciado, portanto, versa exclusivamente sobre a competência monocrática do relator para o julgamento de recursos perante aquela Corte.

A confrontação entre o texto efetivamente reproduzido nas razões recursais e o conteúdo real do verbete revela que houve adulteração da literalidade do enunciado sumular. O apelante atribuiu ao precedente conteúdo normativo inexistente, relativo a nulidade processual, citação por edital e nomeação de curador especial, matérias que em nada se relacionam com o objeto da Súmula 568.

Não se trata de mera imprecisão na transcrição ou de erro material escusável. A redação atribuída ao enunciado guardava perfeita coerência com a tese sustentada pelo apelante na preliminar de nulidade, o que evidencia a intencionalidade na deturpação do conteúdo sumular, com o propósito de conferir aparência de respaldo jurisprudencial a argumento que, em verdade, não encontra amparo no precedente invocado.

Para além da esfera processual, o comportamento constitui infração disciplinar prevista na Lei n. 8.906/1994, que institui o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.

O artigo 32 desse diploma dispõe que o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. O artigo 34, XIV, por sua vez, tipifica como infração disciplinar a conduta de deturpar o teor de norma legal, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa.

A adulteração do conteúdo da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça enquadra-se plenamente na hipótese normativa descrita no artigo 34, XIV, do Estatuto da Advocacia. O enunciado sumular foi deturpado em seu teor para iludir o órgão julgador, conduta que compromete a integridade do debate processual e a confiança que o sistema de justiça deposita na atuação dos procuradores das partes.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MOISÉS GUALBERTO NAZÁRIO
apenas para deferir o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. Mantenho, no mais, todos os termos da sentença recorrida.

Esclareço que a concessão da gratuidade de justiça opera efeitos
ex nunc
, de modo que abrange o preparo recursal e os atos processuais a partir de seu deferimento, sem retroagir para afastar a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

Determino, por fim, a expedição de ofício à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, acompanhado de cópia integral das razões recursais e desta decisão, para que aquela entidade de classe adote as providências que entender cabíveis em relação ao proceder do advogado subscritor do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026